Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Genivaldo Raimundo Canedo em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença que maneja em desfavor da agravada – Plano Nacional de Habitação Popular Planahp Ltda. –, homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo Juízo, fixando que o valor do crédito atualizado até janeiro de 2023 perfaz a importância de R$54.150,44 (cinquenta e quatro mil cento e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos). Segundo o provimento arrostado, em consonância com os cálculos elaborados, foram aplicados sobre o crédito liquidado juros, contados de forma simples, de 12% (doze por cento) ao ano e atualização monetária pelo IGMP, não se inferindo capitalização dos encargos moratórios. Destacara o Juízo que as contas do perito consideraram a variação do índice IGPM em cada ano de evolução do débito e, conquanto tivesse conhecimento acerca dos percentuais utilizados, o agravante não apresentara impugnação específica. Pontuara o julgado, outrossim, que o laudo contábil observara os parâmetros fixados pela sentença liquidanda e revisara o valor mensal de cada parcela que compõe o saldo devedor e deduzira mês a mês os valores desembolsados pelo comprador. Afirmara a decisão vergastada, demais disso, que o valor da comissão de corretagem fora computado como valor pago pelo agravante. Acrescera o Juízo que não sobeja possível homologar os cálculos elaborados pela contadoria judicial, porquanto incorretos, conforme resolvido em decisão anterior proferida durante o curso procedimental. Alfim, mencionara o decisório guerreado que, de acordo com os esclarecimentos do perito, o aumento do valor das parcelas decorrera da alta do IGMP e da ausência de pagamento pelo agravante das parcelas contratadas a partir de dezembro de 2017. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da liquidação de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam homologadas as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do Juízo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante a nulidade do procedimento de liquidação de sentença, tendo em conta o vício subsistente na representação processual da agravada. Observara que não consta dos autos procuração outorgada pela agravada em favor da Dra. Fabíola Maeda de Araújo Diniz, que subscrevera todos os atos processuais praticados durante o curso procedimental, devendo, por conseguinte, ser extinto o procedimento de liquidação de sentença. Quanto ao mérito, sustentara que os cálculos elaborados pelo perito nomeado pelo Juízo não afiguram-se corretos, não sobejando possível sua homologação. Destacara que o experto praticara a capitalização dos juros moratórios, incrementando de forma desarrazoada o seu débito. Aduzira que, sobre o valor da prestação contratual já acrescido de juros de mora de 12% (doze por cento) ano, o perito computara juros de 12% (doze por cento) ao ano e, posteriormente, atualizara monetariamente esse importe pelo índice IGPM. Assinalara que a metodologia correta a ser adotada, no caso, deve observar a seguinte fórmula, a saber, apurar o valor da prestação reajustada, com base na variação do IGP-M, simples, em seguida, apurar o valor dos juros devido no intervalo, sem incorporar à parcela contratual o montante aos juros. Asseverara que formulara impugnação específica acerca dos índices de variação do IGPM, pois, quanto ao tópico, defendera que a variação encontrada pelo perito fora de 117% (cento e dezessete por cento) ao mês quando, na verdade, o aumento desse índice fora de 73,63% (setenta e três vírgula sessenta e três por cento) ao ano. Apontara que o perito nomeado pelo Juízo não demonstrara qual metodologia utilizara na apuração do índice IGPM. Ressaltara que o valor do contrato, na data 07.03.2009, era de R$ 42.960,00, (quarenta e dois mil novecentos e sessenta reais) e, considerando que quitara 103 (cento e três) parcelas, sobejando o pagamento de apenas 17 (dezessete) parcelas, não ressoa correta a conclusão adotada pelo laudo pericial acerca da existência de saldo devedor de devedor no importe R$54.150,44 (cinquenta e quatro mil cento e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), muito superior ao próprio valor do contrato firmado entre as partes. Realçara que o valor apurado pelo experto enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da agravada. Acrescera que, na data de 02.12.2010, realizara o pagamento da quantia de R$7.594,13 (sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e treze centavos), que não fora contabilizado pelo perito judicial. Consignara que não sobeja possível “a consolidação de pagamentos de 20 parcelas iniciais (001 até 020), que gerou um valor histórico de R$ 7.594,13, pela diluição na recomposição dos valores nas 20 parcelas iniciais, pois são valores que a agravado recebeu em 2010, gerando enriquecimento ilícito, pois não foram computados como valores devidos pela agravada em favor do agravante[1]”. Frisara que o perito nomeado pelo Juízo praticara capitalização de juros. Salientara que, no caso, não possui qualquer débito, mas, ao revés, a agravada deve devolver em seu favor o importe de R$24.396,77 (vinte e quatro mil trezentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos). Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Genivaldo Raimundo Canedo em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença que maneja em desfavor da agravada – Plano Nacional de Habitação Popular Planahp Ltda. –, homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo Juízo, fixando que o valor do crédito atualizado até janeiro de 2023 perfaz a importância de R$54.150,44 (cinquenta e quatro mil cento e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos). Segundo o provimento arrostado, em consonância com os cálculos elaborados, foram aplicados sobre o crédito liquidado juros, contados de forma simples, de 12% (doze por cento) ao ano e atualização monetária pelo IGMP, não se inferindo capitalização dos encargos moratórios. Destacara o Juízo que as contas do perito consideraram a variação do índice IGPM em cada ano de evolução do débito e, conquanto tivesse conhecimento acerca dos percentuais utilizados, o agravante não apresentara impugnação específica. Pontuara o julgado, outrossim, que o laudo contábil observara os parâmetros fixados pela sentença liquidanda e revisara o valor mensal de cada parcela que compõe o saldo devedor e deduzira mês a mês os valores desembolsados pelo comprador. Afirmara a decisão vergastada, demais disso, que o valor da comissão de corretagem fora computado como valor pago pelo agravante. Acrescera o Juízo que não sobeja possível homologar os cálculos elaborados pela contadoria judicial porquanto incorretos, conforme resolvido em decisão anterior proferida durante o curso procedimental. Alfim, mencionara o decisório guerreado que, de acordo com os esclarecimentos do perito, o aumento do valor das parcelas decorrera da alta do IGMP e da ausência de pagamento pelo agravante das parcelas contratadas a partir de dezembro de 2017. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da liquidação de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam homologadas as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do Juízo. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se o valor do crédito executado apurado pelo perito nomeado pelo Juízo afigura-se correto ou se, ao revés, está permeado por equívoco hábil a ensejar a majoração indevida do importe assegurado à agravada. Segundo alegara o agravante, a fórmula de atualização monetária e de cômputo de juros moratórios utilizados pelo experto ressoa equivocada, porquanto praticara capitalização mensal de juros e adotara percentual majorado do IGPM. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Subsiste, ademais, matéria secundária, pertinente à aventada irregularidade na representação processual da agravada. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença subjacente, o agravante ajuizara em desfavor da agravada ação de conhecimento almejando a revisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes. O pedido fora parcialmente acolhido, nos seguintes termos[2]: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais e o faço para declarar nula a cláusula 2.4 do Contrato, substituindo o indexador pelo IGPM e com juros remuneratórios de 12% ao ano, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Com o recálculo, será apurado o saldo devedor ou saldo credor, devendo os valores, caso pagos a mais, serem ressarcidos ao autor na forma simples, corrigidos monetariamente pela tabela do E. TJDFT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data dos pagamentos a maior. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.” Aludida resolução fora preservada intacta, porquanto fora desprovida a apelação manejada pelo ora agravante[3]. Após o trânsito em julgado da sentença, a agravada deflagrara o respectivo cumprimento de sentença[4] almejando forrar-se com a quantia de R$49.354,66 (quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), correspondente à diferença de valores decorrentes da alteração do índice de reajuste do contrato. O agravante formulara impugnação ao cumprimento de sentença[5] suscitando, dentre outras matérias, a necessidade da elaboração de cálculos de liquidação do julgado e o excesso de execução, porquanto não computara a agravada a integralidade dos valores já quitados. Diante da controvérsia estabelecida, determinara o Juízo a remessa dos autos à contadoria judicial, fixando que, para se encontrar o valor das parcelas contratuais, deve-se substituir o indexador contratual pelo IGPM + juros remuneratórios de 12% (doze por cento) ao ano. Confira-se[6]: “Verifico que as partes não controvertem mais sobre o valor pago pelo exequente. O executado, no id 90262274, expõe que já pagou a quantia de R$ 56.264,20, enquanto o exequente confirmou, no id 92009996, o recebimento do valor de R$ 56.643,85. A divergência se refere à atualização monetária e juros. Nesse ponto, o exequente aponta que a sentença e o acordão autorizaram a exequente a reajustar o contrato do executado limitado ao índice IGPM cumulado com juros remuneratórios de 12% ao ano. Com razão o exequente. A sentença de id 47317793 determinou a substituição do indexador pelo índice IGPM com juros remuneratórios de 12% ao ano, o que foi mantido pelo acórdão. Assim, as parcelas devem ser acrescidas de tais encargos, nos moldes da planilha apresentada pelo credor no id 92010020. Não obstante a planilha apresentada, defiro o pedido do executada para que os autos sejam remetidos à D. Contadoria para verificação dos cálculos apresentados pelo exequente. Com os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias.” A contadoria do Juízo suscitara dúvidas acerca do valor efetivamente quitado pelo agravante[7], e, após ter sido prestada informação sobre a matéria, o órgão de assessoramento contábil confeccionara seus cálculos[8], apurando a importância exequenda, fixando-a em R$53.028,50 (cinquenta e três mil vinte e oito reais e cinquenta centavos). Nenhum dos litigantes concordara com o apurado[9], de modo que fora proferida decisão convertendo o cumprimento de sentença em liquidação de sentença[10] e intimando as partes para esclarecerem os tópicos que individualizara. Posteriormente, sobreviera decisão, que fixara quais parcelas devem integrar o cálculo do saldo devedor executado e determinara a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração de novas contas. É o que se infere do abaixo reproduzido[11]: “(...) 3) Quanto aos cálculos, diante da inércia da PLANAHP, considero que as parcelas vencidas e não pagas que compõem o saldo devedor e que não foram incluídas nos cálculos da Contadoria são as do período de 02/01/2018 a 02/04/2019, conforme manifestação do autor de id 114270533. Apesar de o autor na petição de id 111271869 fazer menção ao período de 30/03/2018 a 30/03/2019, deve ser considerado o período de 02/01/2018 a 02/04/2019 conforme sua última manifestação, que coincide, inclusive, com o período alegado pela ré (id 110602830), e guarda consonância com a planilha de id 90262285 (última coluna, salvo quanto à data de 04/02/2018). Desta feita, retornem os autos à Contadoria para finalização dos cálculos, nos termos da presente decisão e da de id 11333337.” Diante desse provimento, o contador judicial apurara que o saldo devedor exequendo perfaz a monta de R$39.003,91 (trinta e nove mil e três reais e noventa e um centavos)[12]. As partes novamente insurgiram-se contra o apurado e, por esse motivo, optara o Juízo por nomear perito contábil para elaborar os cálculos de liquidação do julgado. Outrossim, fixara o Juízo quesitos a serem respondidos pelo experto. Para conferir essa apreensão, transcreve-se o provimento[13], in verbis: “Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por GENIVALDO RAIMUNDO CANEDO em desfavor de PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO POPULAR PLANAHP LTDA. A sentença de ID no 47317793 julgou procedente em parte o pedido aduzido pela parte autora ao declarar a nulidade da cláusula 2.4 do Contrato, substituindo o indexador pelo IGPM e com juros remuneratórios de 12% ao ano, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Com o recálculo, será apurado o saldo devedor ou saldo credor, devendo os valores, caso pagos a mais, serem ressarcidos ao autor na forma simples, corrigidos monetariamente pela tabela do E. TJDFT e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data dos pagamentos a maior. Em face da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcarem com 50% cada das despesas processuais. A parte autora foi condenada a pagar honorários advocatícios ao advogado da parte ré fixados em 10% do valor da causa, e a parte ré foi condenada a pagar honorários advocatícios ao advogado da parte autora, que fixados em R$ 1.000,00, tudo conforme art. 85, §2o, do CPC. Registre-se que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. O acórdão de ID no 66874848 desproveu a apelação interposta pela parte autora, majorando os honorários para o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa. Em que pese a parte ré tenha apresentado pedido de cumprimento de sentença, diante da discordância dos valores apresentados, por meio da decisão de ID no 113333379, o referido cumprimento foi convertido em liquidação de sentença. Cumpre ressaltar que ambas as partes concordaram que o valor total pago pela parte autora foi no importe de R$ 57.622,20, conforme Id no 90262285. Quanto aos cálculos, considerou-se que as parcelas vencidas e não pagas que compõem o saldo devedor são as do período de 02/01/2018 a 02/04/2019, conforme manifestação das partes aos IDs nos 114270533 e 90262285. Por fim, os autos retornaram da Contadoria Judicial, ID no 127992077, oportunidade na qual o laudo indica a existência de débito devido pela parte ré no valor de R$ 39.689,18 (trinta e nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos). Intimadas, a parte autora apresentou manifestação, ID no 130571581, por meio da qual anuiu aos cálculos apresentados pela contadoria, requerendo, portanto, a homologação dos cálculos judiciais. Enquanto que a parte ré apresentou impugnação, ID no 130618316, ao argumento de que, o fato de o autor ter realizado pagamentos em atraso não foi levado em consideração, diante da existência de encargos nos aludidos valores, bem como o fato de que a data a ser considerada deve ser a do vencimento das prestações. Nesse sentido, a parte ré requer a nomeação de perito contábil a fim de que novos cálculos sejam apresentados para deslinde do feito. Diante da complexidade dos cálculos apresentados, tendo em vista a pertinência das indagações apresentadas pela parte requerida, entendo por bem a realização de perícia contábil a fim de se apurar o saldo devedor ou saldo credor havido no contrato objeto dos autos. Dessa forma, defiro o pedido de produção de prova pericial aduzido pela parte requerida, porque pertinente ao caso. Com fundamento no art. 95 do CPC, o adiantamento dos honorários periciais caberá à parte requerida, uma vez que requereu a realização da prova pericial. Nomeio como perito do Juízo o Sr. Leonardo de Faria e Silva. Fixo os seguintes quesitos judiciais: a) 1) Há parcelas pagas em atraso, observando-se a data de vencimento das 120 parcelas, com vencimento sempre para o dia 2 de cada mês, conforme contrato de ID no 30524062? Em caso positivo, houve a incidência de juros e multa contratuais? b) 2) Considerando os valores adimplidos pela parte autora, R$ 57.622,20, ID no 90262285, considerando a substituição do indexador pelo índice IGPM com a incidência de 12% de juros remuneratórios ao mês, observando-se a data de vencimento das 120 parcelas, com vencimento sempre para o dia 2 de cada mês, bem como em face da data efetiva dos pagamentos apresentados, há saldo em favor de qual das partes? Ficam as partes intimadas a apresentar assistentes técnicos e quesitos. Prazo de 15 dias. Terão o mesmo prazo para arguir o impedimento ou a suspeição do perito. Após a apresentação dos quesitos pelas partes, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais.” As partes apresentaram os quesitos e o perito nomeado pelo Juízo elaborara laudo técnico[14] apurando que o saldo devedor do agravante alcança a quantia de R$54.150,44 (cinquenta e quatro mil cento e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos). A agravada concordara com a apuração realizada pelo expert[15]. O agravante, de sua vez, formulara impugnação à perícia[16], defendendo, em suma, que o perito (i) não decotara os valores já pagos durante a vigência do contrato; (ii) aplicara juros de 12% (doze por cento) ao ano acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao mês e atualização monetária pelo IGPM, praticando anatocismo; (iii) não demonstrara o índice utilizado para o reajuste da prestação contratual. O perito nomeado pelo Juízo na sequência, prestara esclarecimentos[17], confirmando o apurado. Adviera, em seguida, o provimento arrostado, que homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo Juízo e fixara que o valor do crédito atualizado até janeiro de 2023 perfaz a importância de R$54.150,44 (cinquenta e quatro mil cento e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), nos seguintes termos[18]: “Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por GENIVALDO RAIMUNDO CANEDO em desfavor de PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO POPULAR PLANAHP LTDA, cuja finalidade consiste em recalcular o saldo devedor ou saldo credor devido pelas partes, diante da declaração de nulidade da cláusula 2.4 do contrato de compra e venda do imóvel objeto dos autos, que substituiu o indexador pelo IGPM e com juros remuneratórios de 12% ao ano. Registre-se, ainda, que a sentença proferida na fase de conhecimento, ID no 47317793, condenou as partes a arcarem com 50% cada das despesas processuais e condenou a parte autora a pagar honorários advocatícios ao advogado da parte ré, fixados em 10% do valor da causa, assim como condenou a parte ré a pagar honorários ao advogado da parte autora, fixados em R$ 1.000,00. O Acórdão do TJDFT manteve a sentença. O trânsito em julgado ocorreu em 02/07/2020. Inicialmente, ressalte-se que ambas as partes concordam que a parte autora pagou o total de R$ 57.622,20, conforme ID no 90262285, e que, quanto aos cálculos, considerou-se que as parcelas vencidas e não pagas que compõem o saldo devedor são as do período de 02/01/2018 a 02/04/2019, conforme manifestação das partes aos IDs nos 114270533 e 90262285. A decisão de ID no 113333379 deixou de acolher os cálculos da Contadoria Judicial, determinou a conversão do cumprimento de sentença para liquidação de sentença, e consigou o seguinte: ‘Do exame dos cálculos da Contadoria Judicial e das impugnações das partes, verifica-se que a metodologia dos cálculos não está satisfazendo nenhum a das partes, nem está levando a um resultado adequado. Isso, porque, em lugar de se discutir se as parcelas que os compradores do imóvel pagaram devem ser trazidas a valor presente, para depois poderem ser deduzidas do saldo devedor também trazido a valor presente, na verdade o que se deve fazer é revisar o valor mensal de cada parcela que compõe o saldo devedor e ir deduzindo mês a mês dessas parcelas os valores que os compradores do imóvel foram pagando nesses mesmos meses. Isso eliminará qualquer discussão quanto à ser devida ou não a incidência de encargos sobre as parcelas que os compradores do imóvel pagaram, e sobre quais são esses encargos. Deve-se fazer a amortização como na época dos pagamentos, o que garantirá justiça na apuração do saldo devedor. Isso também eliminará a discussão sobre como deduzir parcelas que os compradores do imóvel pagaram em atraso, pois serão deduzidas do saldo devedor apurado no mês em que foram pagas.’ Diante da complexidade do caso, bem como em face da discordância das partes em relação ao recálculo apresentado pela Contadoria Judicial, por meio da decisão de ID no 137598662 determinei a realização de prova pericial contábil. O perito do Juízo apresentou laudo pericial ao ID no 148196456, no qual foi apurada a existência de saldo devedor de responsabilidade da parte autora, no valor nominal de R$ 24.269,87, sendo tal valor corrigido até janeiro de 2023 no importe de R$ 54.150,44. A parte ré apresentou manifestação, ID no 153288554, requerendo a homologação dos cálculos periciais, bem como requereu a intimação da parte autora para realizar o pagamento voluntário, sob pena de bloqueio a partir do sistema SISBAJUD. A parte autora apresentou impugnação, ID no 153564714. Sustenta que os cálculos apresentados pelo perito incorrem em erro quanto à aplicação dos juros, uma vez que este Juízo determinou a incidência de 12% de juros ao ano, ao passo que o expert aplicou 12% ao mês, até atingir, no último reajuste (2019), o percentual de 117% ao mês. Aduz, ainda, que o perito deixou de demonstrar que a apuração dos valores se deu com a aplicação do IGPM, em razão de não ter detalhado as taxas utilizadas mês a mês. Afirma a incidência de juros sobre juros, ensejando, portanto, anatocismo, sendo tal procedimento vedado pela legislação, caracterizando excesso na evolução do valor devido. No mais, aduz a necessidade de deduzir os valores efetivamente pagos pelos autores, sob pena de ensejar o enriquecimento ilícito da parte ré. Diante do exposto, sustenta que devem ser devolvidos à parte autora o importe de R$ 24.396,77 em dobro. Intimado, o perito apresentou manifestação, ao ID no 155230161. Quanto à comissão do corretor de imóveis, de R$ 1.000,00, o perito acolheu a possibilidade de retirar tal valor, tendo em vista o réu ter admitido tal valor como crédito devido ao autor. Quanto ao recálculo, aduz que o acréscimo de 12% ao ano se deu de forma simples e anualizado, a partir do início do contrato. Por fim, aduz que o autor possui um débito para a liquidação do contrato, corrigido e atualizado até janeiro de 2023, de R$ 54.150,44 – considerando o valor da corretagem – e R$ 60.089,76 – sem considerar a taxa de corretagem. A parte ré manifestou-se, ao ID no 157492062, requerendo novamente a homologação dos cálculos periciais. Enquanto a parte autora apresentou nova impugnação, ID no 158057046. No referido ato, impugna o argumento lançado pelo perito de que os valores das parcelas serão nominalmente de R$ 358,00, ao passo que a correção monetária incidiu somente sobre o valor nominal da parcela paga, excluindo os encargos moratórios por atraso nos pagamentos, demonstrando que tais atualizações são devidas por culpa exclusiva do devedor. Sustenta, ainda, que o referido cálculo não pode ser adotado, uma vez encontrar-se em consonância com os cálculos requeridos pelo réu, porém, afastados por este Juízo, diante da manifestação intempestiva do réu. No mesmo ato, apresentou novo parecer técnico financeiro, indicando que o valor final é de R$ 12.959,41, em favor da parte autora. É o relatório. Decido. Da análise do laudo pericial de ID 148196456 e da planilha de ID 148196196, verifico que houve aplicação de juros de 12% ao ano de forma simples, sem anatocismo. Isso se confirma no laudo complementar de ID 155230161. A primeira planilha do laudo complementar esclarece que no primeiro período, de maio de 2009 a fevereiro de 2010, os juros foram de 9%, correspondentes a nove meses. A partir daí, a cada interregno de 12 meses, somou-se mais 12% ao ano à taxa de juros anterior. Somou-se também, em cada período, a variação do índice do IGPM, cujos valores se encontram especificados na terceira coluna da primeira planilha do laudo complementar. A ausência de capitalização dos juros também é revelada pelo fato de as prestações terem sofrido reajuste e variação de valor apenas a cada período de doze meses. Ou seja, em cada período, as prestações tiveram valores fixos. Quanto aos índices de variação do IGPM considerados pelo perito em cada ano de evolução do débito, o autor teve ciência dos percentuais utilzados, e não apresentou impugnação específica. Assim, em que pese as alegações apresentadas pela parte autora, tenho que o laudo contábil atendeu os parâmetros delimitados pela sentença proferida na fase de conhecimento, ao revisar o valor mensal de cada parcela que compõe o saldo devedor e ir deduzindo mês a mês, dessas parcelas, os valores que os compradores do imóvel pagaram nesses mesmos meses. A planilha de ID 148196196 também revela que os valores dos encargos pagos pelo autor foram devidamente considerados pelo perito mês a mês, observando ao que foi determinado na decisão de ID no 113333379. No que concerne ao valor da comissão de corretagem, de R$1.000,00, entendo que deve ser computada como valor pago pelo autor, e por isso deduzida do saldo devedor, quer porque se tratou de valor pago pelo autor, quer porque a comissão de corretagem corre pelo vendedor como regra, e não pelo comprador do imóvel. Ademais, não houve impugnação específica por parte do réu nesse aspecto. Os cálculos da Contadoria Judicial não podem ser acolhidos, como requereu o autor, porque não observaram os critérios de cálculo corretos, conforme já fundamentado na decisão de ID no 113333379. Ressalto que o perito explicou, ao responder o quesito 9 do autor, que o auemtno do valor das parcelas se deveu à alta do IGPM, que, somado a juros de 12% ao ano de forma simples e ao tempo de contrato (10 anos), elevou consideravelmente o valor inicial. Assim, embora o IGPM tenha tido uma variação inferior à do salário-mínimo, teve que ser acrescido dos juros remuneratórios, o que fez com que o autor não tenha quitado o contrato com as parcelas pagas. Verifica-se, ademais, que o autor deixou de realizar qualquer pagamento a partir de dezembro de 2017, o que também explica a existência de saldo devedor em se desfavor. Nessa senda, tenho que o valor devido pela parte autora, atualizado até janeiro de 2023, perfaz o total de R$ 54.150,44 (cinquenta e quatro mil cento e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), motivo pelo qual HOMOLOGO o laudo contábil de de ID 148196456, acompanhado da planilha de ID 148196196. Por fim, à Secretaria para que promova o cadastramento da gratuidade de justiça concedida à parte autora, nos termos do ID no 35262691. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte ré para que promova a instauração da fase de cumprimento de sentença, mediante o recolhimento das custas processuais correlatas. Verifico que houve erro na classe processual, pois se trata de Liquidação por arbitramento, já que houve perícia. Retifique-se a classe.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se correto o provimento arrostado. Inicialmente, deve ser registrado que a questão acerca da alegada irregularidade na representação processual da agravada não fora tratada pela decisão guerreada, não sobejando possível resolver a matéria nessa fase procedimental, sob pena de supressão de instância. Ou seja, o arguido pelo agravante não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da liquidação de sentença. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão acerca da irregularidade na representação processual da agravada, nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da liquidação de sentença, este agravo carece de objeto quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Assinala-se, a título ilustrativo, que eventual irregularidade na representação processual da agravada não enseja a extinção da liquidação/cumprimento de sentença, porquanto trata-se de irregularidade sanável. Consignada essa observação, conforme pontuado, sustentara o agravante que os cálculos elaborados pelo perito nomeado pelo Juízo não afiguram-se corretos, não sobejando possível a sua homologação, pois teria praticado capitalização dos juros moratórios incrementando de forma desarrazoada o seu débito e não demonstrara qual metodologia utilizara na apuração do percentual do IGPM. Com efeito, o título liquidando fixara o seguinte: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais e o faço para declarar nula a cláusula 2.4 do Contrato, substituindo o indexador pelo IGPM e com juros remuneratórios de 12% ao ano, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Com o recálculo, será apurado o saldo devedor ou saldo credor, devendo os valores, caso pagos a mais, serem ressarcidos ao autor na forma simples, corrigidos monetariamente pela tabela do E. TJDFT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data dos pagamentos a maior[19].” Deve ser assinalado que, a cláusula 2.4 do contrato[20] previra o seguinte: “2.4. CONDIÇÃO FACULTATIA DE PAGAMENTO – Oferece A PROMITENTE VENDEDORA como condição facultativa de pagamento e mera liberalidade concedida ao PROMISSÁRIO COMPRADOR a prerrogativa de pagar o saldo devedor do contrato em 120 parcelas mensais e sucessivas no valor correspondente sempre a 76,99” (setenta e seis vírgula noventa e nove por cento) salário mínimo nacional, incluídos eventuais abonos do salário mínimo local durante sua vigência. A prestação será reajustada nos mesmos períodos e índices de reajuste do salário mínimo, sendo que nesta circunstância o valor da prestação corresponderá sempre ao percentual acima descrito. Repesa-se que se reveste tal valor de condição facultativa de pagamento e mera liberalidade concedida ao PROMISSÁRIO COMPRADOR.” Conforme acentuado, a sentença declarara a nulidade da cláusula contratual impugnada e substituíra o indexador eleito pelo IGP-M, agregado de juros remuneratórios de 12% (doze por cento) ao ano, consoante convencionado alternativamente, fixando que o saldo devedor deve ser apurado em sede de liquidação de sentença. Determinara a sentença, ademais, que, após o recálculo do débito, constatando-se pagamento a maior, a repetição do que vertera o autor deverá ser efetuada na forma simples, corrigindo-se o eventual indébito e agregando-lhe juros de mora desde os pagamentos realizados a maior. O perito nomeado pelo Juízo observara a fórmula estabelecida pela sentença, pois, conforme se infere do laudo técnico revisara o valor mensal de cada parcela que compõe o saldo devedor, atualizando-a monetariamente pelo IGPM, e incrementando-a com juros remuneratórios de 12% (doze por cento) ao ano. Apurado o valor integral do saldo devedor, o experto subtraíra desse importe os valores já quitados pelo agravante e o resultado dessa operação computara juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualizara monetariamente pelo índice adotado pelo TJDFT. É o que se infere do laudo técnico que ora se reproduz[21]: “Opção pela Atualização Monetária: ‘ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BASEADA NA CORREÇÃO PELO IGPM/FGV + 12% AO Ano, Saldo devedor do contrato se ajustado a partir de sua assinatura, anualmente, no primeiro dia de fevereiro de cada ano, pela variação acumulada.’ Metodologia aplicada: -IGMP acumulado no período, anualizado, exceto no primeiro ano quando será calculado proporcionalmente (maio/09 a janeiro/10), parcela devida a partir de fevereiro do ano seguinte, somada ao juros anualizados de 12 % ao anos – sendo que no primeiro ano, também proporcionalmente. A diferença entre o valor devido e valor pago foi atualizada pelo índice do TJDFT e juros de 1% de forma simples, desde da data dos pagamentos a maior/menor (...)” Ora, a explicação conferida pelo perito encontra lastro na sentença liquidanda que, conforme pontuado, determinara que o valor das parcelas contratuais fosse atualizado monetariamente pelo IGP-M e agregado de juros remuneratórios de 12% (doze por cento) ao ano, fixando, ainda, que o saldo devedor aferido fosse corrigido monetariamente pela tabela do E. TJDFT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Não se infere, dessa forma, equívoco nas contas confeccionadas pelo perito nomeado pelo Juízo. No tocante ao percentual correspondente ao IGP-M, não há qualquer elemento material positivando que o perito tenha utilizado percentual majorado, havendo o experto assinalado que observara a variação do IGP-M do período. Consignadas essas premissas, do cotejo dos autos, deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, um vez que a apuração do saldo devedor fora efetivada de conformidade com as balizas que regulam o título executivo liquidando. Afere-se, portanto, que o decisório hostilizado, que rejeitara a impugnação aos cálculos periciais que aviara o agravante, não está maculado pelos equívocos agitados, pois a conta confeccionada se afinara com o definido pelo título judicial. Fica patente, assim, que o agravante almeja desqualificar os cálculos do órgão auxiliar do Juízo e evidenciar que o crédito executado é inferior ao apurado, denotando que, efetivamente, a inconformidade que manifestara está desprovida de lastro material. Entretanto, as evidências que defluem dos autos denotam que a metodologia da qual se utilizara o perito contador está em consonância com o preceituado pelo título exeqüendo. À luz dos elementos coligidos, o apurado pelo perito nomeado pelo Juízo deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de equidistante da divergência estabelecida pelo agravante, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que utilizara-se da metodologia correta, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que, em não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo e apto a desqualificar o acerto da manifestação proveniente do nobre experto, o inconformismo que manifestara restara carente de lastro material. Como corolário, deve ser ratificado o parâmetro utilizado pelo perito judicial em seus cálculos, ante a circunstância de que observara o que fora assentado no título executivo. À míngua de maiores informações que possam ensejar a modificação da quantia liquidada, mostra-se necessária e prudente a manutenção dos cálculos apresentados pelo experto. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, admitindo-o parcialmente, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 48138555 - Pág. 13 (fl. 14). [2] - ID Num. 47317793 - Pág. 4/5 (fl. 177/178) – ação principal. [3] - ID Num. 66874848 - Pág. 13 (fl. 225) – ação principal. [4] - ID Num. 76812770 - Pág. 1/3 (fls. 275/277) – ação principal. [5] - ID Num. 83466860 - Pág. 1/11 (fls. 288/298) – ação principal. [6] - ID Num. 97108822 - Pág. 1 (fl. 344) – ação principal. [7] - ID Num. 99178885 - Pág. 1 (fl. 348) – ação principal. [8] - ID Num. 108655034 - Pág. 1/5 (fls. 371/376) – ação principal. [9] - ID Num. 110602830 - Pág. 2 (fls. 380/381) e ID Num. 111271869 - Pág. 1/2 (fls. 384/385) – ação principal. [10] - ID Num. 113333379 - Pág. 4 (fls. 386/389) – ação principal. [11] - ID Num. 117275377 - Pág. 2 (fl. 403) – ação principal. [12] - ID Num. 121987151 - Pág. 1/6 (fls. 406/411) – ação principal. [13] - ID Num. 137598662 - Pág. 1/2 (fls. 440/441) – ação principal. [14] - ID Num. 148196456 - Pág. 1/8 (fl. 481/488) – ação principal. [15] - ID Num. 150908983 - Pág. 1 (fl. 496) e ID Num. 153288554 - Pág. 1 (fl. 502) – ação principal. [16] - ID Num. 153564714 - Pág. 1/7 (fls. 505/511) – ação principal. [17] - ID Num. 155230161 - Pág. 1/7 (fls. 539/545) – ação principal. [18] - ID Num. 159527440 - Pág. 1/4 (fls. 597/600) – ação principal. [19] - ID Num. 47317793 - Pág. 4/5 (fl. 177/178) – ação principal. [20] - ID Num. 30524062 - Pág. 2 (fl. 33) – ação principal. [21] - ID Num. 148196456 - Pág. 3 (fls. 483) – ação principal.